Tribunal: STF
Processo: ARE 1600942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu para substituir a prisão preventiva de acusada por tráfico de drogas pela prisão domiciliar.
2. Fato relevante. A acusada é mãe de filhos menores de 12 anos, primária, possui residência fixa e vínculo empregatício formal. A defesa alegou que a prisão preventiva foi fundamentada em argumentos genéricos, como "risco à ordem pública" e "proteção às crianças", sem concretização de risco atual e específico.
3. Decisão anterior. O habeas corpus foi concedido para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, considerando que o crime imputado (tráfico de drogas) não foi cometido mediante grave ameaça ou violência, nem contra descendentes, preenchendo os requisitos legais para a substituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é cabível no caso de acusada por tráfico de drogas, considerando sua condição de mãe de filhos menores e os requisitos legais previstos no Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é prevista no art. 318 Código de Processo Penal, desde que preenchidos os requisitos legais, como ser mãe de filhos menores e não ter cometido o crime mediante grave ameaça ou violência.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus-A do coletivo n. 143.641/SP, estabeleceu que mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda podem ter a prisão preventiva substituída por domiciliar, salvo em casos excepcionais.
7. No caso concreto, os benefícios de permitir à mãe cuidar de seus filhos menores sobrepõem-se à necessidade de segregação, considerando que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça.
8. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, e 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente